Tribunal: TJSP
Processo: 0109978-63.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) – Édito condenatório - Irresignação defensiva – Absolvição – Provas angariadas aos autos suficientemente produzidas a demonstrar a materialidade e autoria delitivas – Necessária readequação das penas, de ofício – Circunstancia judicial sopesada de forma exagerada - Afastamento da majorante – Não acolhimento - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) – Édito condenatório - Irresignação defensiva – Absolvição – Provas angariadas aos autos suficientemente produzidas a demonstrar a materialidade e autoria delitivas – Necessária readequação das penas, de ofício – Circunstancia judicial sopesada de forma exagerada - Afastamento da majorante – Não acolhimento - Recurso parcialmente provido.